Tribunal: TJDFT
Processo: 0754835-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DERIVADA DE ABORDAGEM POLICIAL ALEATÓRIA. SUPOSTA DIREÇÃO PERIGOSA. NERVOSISMO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR DERIVADA DA ABORDAGEM RELATIVA À SUPOSTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE DROGAS COM APENAS UM DOS OCUPANTES DO VEÍCULO. ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. As circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão da droga não demonstraram fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes a ensejar a busca pessoal e veicular dos seus ocupantes pelo fato, em tese, de quase abalroamento à viatura policial no trânsito.
2. Os policiais estavam em patrulhamento de rotina e não havia qualquer informação de que o veículo que “quase” abalroou a viatura era utilizado na traficância ou de que seus ocupantes eram traficantes.
3. A abordagem policial se deu exclusivamente em razão do nervosismo do condutor do veículo, haja vista quase colidir com uma viatura policial. Porém, os policiais, na abordagem, não se ativeram à suposta infração de trânsito, mas resolveram efetuar busca pessoal e veicular. E, após a busca indevida que descobriram porções de maconha e cocaína na posse direta de um dos passageiros do carro.
4. A busca pessoal e veicular realizada apenas com base no nervosismo do condutor do veículo, de acordo com parâmetros subjetivos dos policiais, se deu de forma ilegal, o que contamina a prova colhida relacionada ao suposto delito de tráfico de drogas, razão de se determinar o trancamento do inquérito policial, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.
5. Ordem concedida com expedição de alvará de soltura.